Tribunal: STF
Processo: ARE 1571708
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Substabelecimento com reserva de poderes. Ausência de pedido expresso de publicação em nome de determinado advogado. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário por intempestividade. O embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.



    4.. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    5. O acórdão embargado deixou nitidamente consignado que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de substabelecimento sem reserva de poderes ou de pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono autoriza a publicação em nome de qualquer advogado habilitado nos autos.



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.